Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DECADÊNCIA. RECLAMAÇÃO FORMULADA AO FORNECEDOR. CAUSA OBSTATIVA LIMITADA NO TEMPO. PRAZO EXPIRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valor e indenização por danos morais, fundada em alegado vício oculto em veículo usado adquirido da primeira ré. A apelante alega que restou comprovada a existência de vício oculto no veículo e a consequente responsabilidade das rés, que são devidas a rescisão contratual (redibição) e a restituição dos valores pagos, bem como eventuais providências de pós-venda correlatas e que a conduta das rés no tratamento do pós-venda enseja indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de vício oculto no veículo e a consequente responsabilidade das rés; (ii) estabelecer se são devidas a rescisão contratual (redibição) e a restituição dos valores pagos, bem como eventuais providências de pós-venda correlatas; e (iii) determinar se a conduta das rés no tratamento do pós-venda enseja indenização por danos morais. Contudo, tais matérias ficam prejudicadas pela análise prévia da prejudicial de mérito referente à decadência do direito de reclamar pelo vício, nos termos do art. 26 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.013 do CPC autoriza o tribunal a examinar fundamentos autônomos aptos a manter o resultado da sentença, mesmo que não analisados pelo juízo de origem, desde que debatidos pelas partes. A decadência foi arguida na contestação e integra o objeto devolvido à instância recursal.
4. Conforme o art. 26, II e § 3o, do CDC, o prazo decadencial para reclamar vício oculto em bem durável é de 90 dias a partir da evidência do defeito. No caso, a autora apontou como data da percepção do vício o dia 08/02/2024, de modo que o prazo expirou em 08/05/2024. A ação foi proposta apenas em junho de 2024, após o prazo legal.
5. O CDC (art. 26, § 2o, I) prevê que a reclamação comprovada ao fornecedor obsta a fluência da decadência até resposta negativa inequívoca. A jurisprudência do STJ permite que essa reclamação seja informal, inclusive por meio eletrônico.
6. As conversas juntadas demonstram tratativas entre as partes até o final de fevereiro de 2024, quando a autora deliberadamente (sob alegada desconfiança) deixou de cooperar com o envio do veículo à empresa ré, rompendo o diálogo. Ainda que se reconheça a existência de causa obstativa nos termos do art. 26, § 2o, I, do CDC, considerando esse marco e o ajuizamento apenas em junho de 2024, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior a 90 dias entre o fim das tratativas e o ingresso da ação, o que conduz ao reconhecimento da decadência.
7. Reconhecida a decadência, ficam prejudicadas as pretensões de redibição e restituição, bem como o pedido de indenização por danos morais, pois estas se fundam exclusivamente no vício alegado e nas tratativas de pós-venda, estando funcionalmente vinculadas à pretensão redibitória já decaída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decadência do direito de reclamar por vício oculto em bem durável se consuma 90 dias após a sua evidência, salvo causa obstativa temporária e comprovada.
2. A reclamação do consumidor só obsta a decadência enquanto houver tratativas efetivas de solução, cessando com o rompimento do diálogo e/ou a recusa injustificada de cooperação.
3. Reconhecida a decadência, restam prejudicadas as pretensões redibitória, restitutória e de danos morais quando fundadas exclusivamente no alegado vício e nas tratativas de pós-venda.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 20 e 26, II, §2o, I e §3o; CPC, arts. 9o, 10, 224, 487, II e 1.013, §§ 1o e 2o; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.442.597-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2017.